Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717819-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO CESAR FARIA DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 63980117, autos n. 0739537-26.2019.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Antônio César Farias Dias, dentre outras providências, indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária concedido ao autor, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito e de ilegitimidade passiva ad causam do agravante e rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Em suas razões recursais (ID 16977143), o agravante alega a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravado, em virtude de não haver nos autos indícios da hipossuficiência econômica. Destaca que o fato de o agravado ser servidor público aposentado denota capacidade financeira. Sustenta, em suma, a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento do feito de origem. Para tanto, alega que haveria interesse da União na solução da controvérsia, o que implicaria a remessa dos autos à Justiça Federal. Acrescenta que o “Art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995”. Assenta, em complemento, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não teria poder de gestão sobre o Fundo relativo ao PASEP, tendo em vista que seria, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/90, o simples administrador do programa, “no que se refere à manutenção das contas individuais para os servidores”. Afirma que seria “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)”. Aduz que houve a prescrição da pretensão da parte recorrida, uma vez que o prazo prescricional é quinquenal para a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, conforme prevê o art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Ao final, pugna pelo seu conhecimento e provimento, nos termos da fundamentação supra. Preparo recolhido (IDs 16977144 e 16977147). Em decisão (ID 17205596), o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. Em contraminuta (ID 17976991), o agravado defendeu o desprovimento do recurso. A tramitação do feito suspensa até a publicação do acórdão paradigma do julgamento do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16) instaurado neste e. Tribunal de Justiça, para que, nos termos do art. 985, I, do CPC, o presente recurso seja julgado com a aplicação da tese jurídica firmada. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem (0739537-26.2019.8.07.0001), foi proferida sentença de resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Confira-se o teor da parte dispositiva da sentença proferida em 19/8/2020: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, declarando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, em face do benefício da gratuidade que lhe foi deferido. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O recurso de apelação contra a sentença foi interposto em 15/9/2020 (ID 72293257, autos n. 0739537-26.2019.8.07.0001). O agravo de instrumento perdeu seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive Brasília, 28 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora